Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-60.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Furto. Repouso noturno.

Não havendo dúvidas de que o furto ocorreu no período noturno, incide a causa de aumento respectiva. O critério para incidência da causa de aumento é objetivo -- furto praticado no horário de descanso noturno, qualquer que seja o local, residência, comércio, veículo, sendo irrelevante a presença da vítima, vigilante ou câmera de segurança. No período noturno, a vigilância é menos eficaz, facilitando o furto de bens e, assim, o êxito na execução do crime. Apelação não provida.